Tribunal: TJSP
Processo: 1004065-47.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e obrigação de fazer/não fazer julgada parcialmente procedente para declarar tão somente ilegais as tarifas cobradas na conta corrente dos autores, mencionadas na inicial, condenado o réu a restituir aos autores as quantias debitadas indevidamente, de forma simples. APELO DA PARTE AUTORA. Contratos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e obrigação de fazer/não fazer julgada parcialmente procedente para declarar tão somente ilegais as tarifas cobradas na conta corrente dos autores, mencionadas na inicial, condenado o réu a restituir aos autores as quantias debitadas indevidamente, de forma simples. APELO DA PARTE AUTORA. Contratos celebrados por pessoa jurídica. Legitimidade da cobrança de tarifa de contratação. Taxas de juros. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamares superiores às taxas médias do mercado para operação semelhante à época das contratações discutidas. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a parte apelante em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da parte apelada de recalcular as prestações. APELO DO RÉU. Não conhecimento do recurso quanto à alegação de legitimidade da cobrança de tarifas, por configurar verdadeira inovação recursal, não veiculada tempestivamente perante o juízo de origem. Parcial provimento do recurso quanto aos índices de correção monetária e juros incidentes sobre o valor a ser devolvido pelo apelante. Recurso da parte autora parcialmente provido, e apelo do banco réu parcialmente provido na parte conhecida.